Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703102-12.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGEMIRO JOSE MARTINI AGRAVADO: RODRIGO AURELIO COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARGEMIRO JOSÉ MARTINI contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante, na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 0704874-11.2025.8.07.0011, proposta pelo agravante em desfavor de RODRIGO AURÉLIO COSTA e FABIANA BARBOSA MAGALHÃES COSTA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 254616653 dos autos originários), o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e a emenda à petição inicial para esclarecimentos adicionais, incluindo a identificação de terceiros mencionados e apresentação de certidão atualizada da matrícula do imóvel. Na oportunidade, entendeu que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, exigindo comprovação objetiva da incapacidade financeira. Fundamentou que o autor não juntou extratos bancários de todas as contas identificadas via SISBAJUD nem as faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, documentos indispensáveis para aferição da real condição econômica. O magistrado ressaltou que, conforme o art. 98 do CPC e a Nota Técnica 11/TJDFT, a gratuidade somente é deferida quando demonstrada renda familiar inferior a cinco salários-mínimos e ausência de patrimônio relevante, o que não foi comprovado nos autos. Acrescentou que a ausência de tais documentos inviabiliza a análise do pedido, razão pela qual indeferiu a benesse e determinou o recolhimento das custas, indeferindo também o diferimento do pagamento. Em suas razões de recorrer, preliminarmente, o agravante assevera fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Afirma que pesquisas SISBAJUD indicaram contas inativas ou sem saldo, e que as declarações de imposto de renda comprovam ausência de recursos. Invoca a presunção legal da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC e precedentes do STJ, alegando que a exigência de extratos de contas inexistentes é desarrazoada e viola princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. Ressalta o risco de cancelamento da distribuição e perda definitiva do imóvel, requerendo efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas e, ao final, o provimento do agravo para concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Registre-se que ainda não foi publicado o acórdão representativo. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo ao requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Na hipótese, os documentos até então colacionados não se mostram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica do agravante. Embora tenha sido juntada declaração de hipossuficiência (ID 78712049), bem como consulta SISBAJUD (ID 254616683, na origem) que indica vínculos do agravante com diversas instituições financeiras, não foram apresentados extratos bancários completos dessas contas, tampouco faturas de cartões de crédito, documentos indispensáveis para aferição da real capacidade econômica. Ademais, não há comprovação formal da inexistência de rendimentos ou de baixa da empresa mencionada nos autos, o que fragiliza a alegação de vulnerabilidade. Assim, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como extratos bancários completos de todas as contas de sua titularidade, abrangendo os últimos três meses; faturas de cartões de crédito do mesmo período, certidão de baixa da empresa ou documento equivalente, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 às 17:41:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora